Tribunal: TJDFT
Processo: 0713052-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. BEM APREENDIDO. POSSE CONSOLIDADA. REVISÃO CONTRATUAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE.
1. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/1969. (STJ. 2a Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017).
2. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.
3. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, não há que se falar em abusividade.
4. Ausente previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, não há que se falar em cumulação indevida com outros encargos.
5. Conforme orientação do C. STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. REsp. 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo.
6. Recurso conhecido e não provido.